Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO. COBERTURA. CONTRATO. CLÁUSULAS LEGÍVEIS E CLARAS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso interposto pela autora em que postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais.

3. Consta dos autos que a autora deixou alguns bens dentro de uma bolsa que fora subtraída do interior de seu veículo, arrombado em um estacionamento público. Requer a condenação dos réus, ora recorridos, à indenização integral do valor securitário contratado, concernente à “Bolsa Protegida”, e aos danos morais sofridos, em razão do sinistro ocorrido.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O art. 760 do Código Civil e o art. 54, §4o, CDC, admitem a inserção de cláusulas limitativas no contrato de seguros, desde que redigidas em destaque, de forma clara, a fim de facilitar a rápida compreensão do consumidor.

6. Inferem-se das disposições contratuais (item 5.2.3, “b” - ID 13809557, pags. 10 e 11), que a cobertura do seguro “Bolsa Protegida” somente alcança os bens, roubados ou furtados, que estejam com o segurado no momento do fato. As aludidas cláusulas revelam-se claras e legíveis, inexistindo nelas qualquer abusividade.

7. A recorrente não logrou demonstrar que tivera maculada a dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar, em se considerando, ademais, a inexistência de falha na prestação do serviço por parte das recorridas, tampouco fato que caracterize ato ilícito.

8. Litigância de má fé. A condenação em litigância de má-fé carece de respaldo, tendo em vista que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Nada obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Demais disso, não se vislumbra no caso nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta.

9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).

.